Tribunal: STF
Processo: HC 75552
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA. QUESITOS. NULIDADE. APELAÇÃO
CONTRA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 593, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL).
        "HABEAS CORPUS": MATÉRIA NOVA.
1.      A Apelação, interposta contra julgamento perante o
Tribunal do Júri, não devolve integralmente ao Tribunal "ad quem"
toda a matéria da causa, devendo este, por conseguinte, limitar-se a
apreciar o alegado no recurso (art. 593, III, do Código de Processo
Penal).
2.              Sendo assim, o "Habeas Corpus" não é de ser
conhecido, na parte em que suscita matéria nova, estranha à que fora
submetida ao Tribunal julgador da Apelação.
3.      Se os Jurados negaram encontrar-se o réu em atitude
defensiva, quando efetuou disparos contra duas vítimas, matando a
primeira e ferindo a segunda, já não havia necessidade de perguntar-
se aos Jurados se estava se defendendo delas, quando, por erro de
execução, atingiu a terceira.
4.      Além disso, perguntados, responderam que não havia uma
agressão atual daquelas contra o paciente, o que corroborava as
respostas das séries anteriores, sobre a inexistência de atitude
defensiva.
5.      Em tais circunstâncias, não era caso de se perguntar aos
Jurados a respeito de uma agressão iminente, até porque não consta
dos autos que essa tenha sido a tese da defesa.
6.      O Advogado, ademais, tomou conhecimento dos quesitos,
ouviu sua explicação aos Jurados e não os impugnou na sessão de
julgamento.
        Trata-se de nulidade relativa, que ficou sanada com a
falta de oportuna argüição.
7.      É de se considerar, ainda, que os Jurados tomaram
conhecimento dos termos da denúncia, da pronúncia, do libelo, da
contrariedade e puderam, diante dos debates, decidir com segurança,
não se encontrando em suas respostas qualquer evidência de
perplexidade.
8.      "H.C." conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.